Tribunal: TJMT
Processo: 1023246-87.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023246-87.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZIA ADELAIDE DE SOUZA - CPF: 819.247.631-68 (EMBARGADO), MARCELO ALVES DE SOUZA registrado(a) civilmente como MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SERVIÇOS DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE REQUERIDA (ART. 373, II, DO CPC) - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO
-
VÍCIO SANADO – ACLARAMENTO NECESSÁRIO –
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1023246-87.2021.8.11.0002

EMBARGANTE:

TELEFÔNICA BRASIL S/A

EMBARGADA:

LUZIA ADELAIDE DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id.

207900180), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença invectivada.

Inconformada, a embargante alega vício no julgado, sob o argumento de que “
a decisão demonstra-se omissa, uma vez que, conforme se insere em consulta no SERASA, existe negativação preexistente realizada em nome da parte embargada, não havendo que se falar em qualquer abalo de crédito ou à honra/imagem da parte” (sic).

Afirma que “
existe protesto no valor de R$ 7.636,00 (sete mil seiscentos e trinta e seis reais) realizado pelo Cartório do 2o Ofício de Várzea Grande/MT em 21/01/2019, e, portanto, preexistente à inscrição reclamada, que foi incluída nos Cadastros de Inadimplentes na data de 23/03/2021 (sic).

Afiança que “
houve omissão no julgado, vez que a Relatora não se manifestou com relação à existência de restrições preexistentes ou mesmo sobre a incidência da Súmula n. 385/STJ” (sic),
razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados (id. 208668662).

A embargada ofertou manifestação, pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 210369678)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SERVIÇOS DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE REQUERIDA (ART. 373, II, DO CPC) - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Cabe à empresa demandada comprovar os fatos extintivos e modificativos do direito da parte autora, ou seja, de comprovar a legitimidade da cobrança que ensejou a negativação, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, contudo, não fez.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos”.

Para tanto, a embargante defende em suas razões que “
houve omissão no julgado, vez que a Relatora não se manifestou com relação à existência de restrições preexistentes ou mesmo sobre a incidência da Súmula n. 385/STJ” (sic),
razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Pois bem. Considerando os argumentos expostos pela embargante,
adianto que é caso de acolher os embargos, para aclarar o julgado, sem contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

Isso porque, a súmula 385 do STJ assim dispõe:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistir legitima inscrição, ressalvado o direito de cancelamento”.

Revisitando os autos, constata-se que a presente ação fora distribuída em data em que inexistia qualquer outra negativação em nome da parte apelada preexistente às discutidas nestes autos, conforme pode ser observado em documento carreado à exordial (Id. 202632668 – pág. 01).

Ora, conforme destacado no documento anexado juntamente com o recurso de apelação, não consta negativação em nome da parte recorrida além da discutida, vez que registrou a ocorrência de apenas um registro, conforme Id. 202632262- pág. 02, sendo que lançamento do protesto que outrora ali ocorreu, foi excluído em período muito anterior à data em que a presente ação fora distribuída, logo, não há, portanto, qualquer cabimento na alegação de negativação preexistente, muito menos aplicação da Súmula 385 do STJ.

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração,

para aclarar o julgado hostilizado nos termos da fundamentação supra, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024